Tribunal: TJPA
Processo: 0819394-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819394-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JUSTIÇA PUBLICA

AGRAVADO: JULIVANDRO PIRES SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INSTAURAÇÃO DE PDP. MÁ CONDUTA CARCERÁRIA: ACOLHIDO.

1. Através do presente recurso, o ora agravante objetiva a desconstituição da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que concedeu ao ora agravado o benefício da progressão prisional a regime mais benéfico, alegando não estarem preenchidos os requisitos subjetivos para sua concessão.

2. Todavia, após consultar os autos do Processo de Execução Penal nº 0012793-21.2018.8.14.0051, por intermédio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, verifiquei que o Juízo da Execução proferiu, na data de 16/02/2024, decisão determinado a regressão do ora agravado ao regime semiaberto, em decorrência da prática de falta grave no curso da execução penal, consistente em prática de novo delito, nos termos dispostos no artigo 52 da LEP, sendo aberto o devido Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, para sua efetiva apuração, nos termos do artigo 59 da LEP.

3. Destarte, verificando que fora prolatada decisão concedendo os pedidos formulados pelo ora agravante, se esvai o interesse recursal, sendo forçoso julgar prejudicado o presente agravo de execução, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal e artigo 659 do mesmo diploma legal.

RECURSO PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, julgar-lhe
PREJUDICADO
, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de de 29 de abril de 2024 a 07 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
, interposto pelo (a) representante do Ministério Público de 1º Grau, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Execuções de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA
, que concedeu ao ora agravado
JULIVANDRO PIRES SOARES
o benefício da progressão do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Em suas
razões recursais
, ID 17375235, pág. 12-15, o (a) representante do órgão acusatório aduziu que o ora agravado não preenche os requisitos subjetivos para concessão do benefício de progressão de regime prisional, nos termos do artigo 112, §1º, da Lei de Execuções Penais – LEP, vez que possui Certidão Carcerária asseverando a sua má conduta no curso da execução penal.

Assim, requereu o provimento do presente recurso, para que seja revogado o benefício concedido ao apenado, que deverá retornar ao regime em que anteriormente se encontrava.

Em suas
contrarrazões
, ID 17375235, pág. 19-22, a defesa atuando em favor do sentenciado solicitou a manutenção da decisão ora guerreada, devendo permanecer o benefício legal concedido pelo juízo
a quo
.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 17375235, o magistrado singular manteve a decisão ora atacada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 17799279, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial, para que seja negado o benefício da progressão de regime prisional ao agravado.

É o que cabia
relatar
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente a adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures,
o ora agravante objetiva a desconstituição da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que concedeu ao ora agravado o benefício da progressão prisional a regime mais benéfico, alegando não estarem preenchidos os requisitos subjetivos para sua concessão.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal sob testilha encontra-se
prejudicada
.

Após consultar os autos do
Processo de Execução Penal nº 0012793-21.2018.8.14.0051
, por intermédio do
Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU
, verifiquei que o Juízo da Execução proferiu, na data de
16/02/2024
, decisão determinado a
regressão
do ora agravado ao
regime semiaberto
, em decorrência da prática de falta grave no curso da execução penal, consistente em prática de novo delito, nos termos dispostos no
artigo 52 da LEP
, sendo aberto o devido
Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP
, para sua efetiva apuração, nos termos do
artigo 59 da LEP
, conforme se observa de trecho do pronunciamento judicial colacionado abaixo,
in verbis
:

“(...). I – DO RELATÓRIO Vistos, etc. Cuida-se de execução penal referente ao (à) apenado(a) supramencionado(a), atualmente no Regime Aberto, conforme informação extraída do SEEU nesta data, sendo que sobreveio aos autos a juntada de Ofício de
comunicação de prisão em flagrante por novo delito
(dados do SEEU). Vieram conclusos. Decido. II – DOS FUNDAMENTOS II.1 –
DA REGRESSÃO CAUTELAR POR NOVO DELITO A LEP é clara ao afirmar que a prática de fato definido como crime no curso da execução penal constitui falta grave
, vejamos: Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado Sobre o tema referente à falta disciplinar cometida no curso da execução penal, vejamos o que dispõe o artigo 59, da LEP e a Súmula 533 do STJ: Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. (Súmula 533, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). Como se infere, a LEP e a jurisprudência do STJ determinam a instauração de PDP para apuração de falta disciplinar praticada no âmbito da execução penal, sem fazer distinção quanto à sua natureza – vale dizer, se falta disciplinar leve, média ou grave.
No caso em análise, foi noticiada a prática de falta grave no curso da execução penal consistente em novo delito. Portanto, faz-se cabível, à luz do disposto no artigo 59 da LEP e Súmula 533 do STJ, a instauração de PDP pela Direção da Casa Penal com vistas à apuração da referida falta grave
. No mesmo sentido, aponta a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: (...). Isso se deve porquanto, com a abertura do PDP, restará garantido o contraditório e a ampla defesa, dada a extensa produção probatória observável na inquirição de testemunhas, no requerimento de diligências, no interrogatório do apenado, entre outros, em tudo assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Vale ainda destacar que, no âmbito do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, a Portaria n° 108/04, da SUSIPE, regulamenta, entre os seus artigos 40 e 49, o Procedimento Administrativo Disciplinar apto a apurar a falta grave cometida no âmbito da execução da pena. Nesse passo, o PDP terá início mediante portaria do Diretor da casa penal, no prazo de 05 dias, contados a partir do conhecimento do fato, devendo o procedimento ser concluído em até 30 (trinta) dias, quando então deverá a Casa Penal encaminhar cópia ao Juízo da Vara de Execuções Penais e à SUSIPE, conforme previsto no artigo 45, caput, c/c artigo 48, III, todos da aludida Portaria, vejamos: (...). Por outro lado, o artigo 118, I, da Lei de Execução Penal, disciplina que a prática de falta grave no decorrer da execução penal acarreta, ipso facto – isto é, independentemente de outros elementos ou circunstâncias –, a regressão de regime, leia-se: (...). Tal entendimento está em sintonia com a mais recente jurisprudência do STF. [1] Contudo, deve-se mitigar a incidência da supradita norma do artigo 118, I, da LEP, com o disposto no artigo 59 da LEP e na Súmula 533 do STJ, haja vista o cabimento da instauração prévia – vale dizer, antes do decreto judicial de regressão definitiva – de PDP voltado à apuração da falta grave, à sombra das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Assim sendo, em cumprimento do disposto no artigo 118, I, da LEP, hei por bem REGREDIR CAUTELARMENTE o apenado até que a Casa Penal providencie a juntada aos autos de cópia do PDP devidamente concluído, nos termos da Súmula 533 do STJ, observado o prazo máximo de 30 dias para tal fim
. Além disso, se faz necessário SUSPENDER O LIVRAMENTO CONDICIONAL eventualmente concedido nos autos, por notória incompatibilidade entre a regressão cautelar, cumprida mediante restrição temporária do direito de ir e vir, e o livramento condicional, gozado em meio aberto. III – DO DISPOSITIVO Isso posto, pelos fundamentos supramencionados e à vista da notícia de falta grave: 1)
Determino a REGRESSÃO CAUTELAR do apenado supramencionado ao REGIME SEMIABERTO
,
até a apreciação judicial da regressão definitiva, a qual ocorrerá após a juntada aos autos do PDP devidamente concluído, por parte da Casa Penal
. 2)TORNO SEM EFEITO eventual Decisão proferida nos presentes autos que tenha concedido o “cômputo em dobro da pena”, devendo nesse caso serem revalidados os dados processuais imediatamente anteriores à concessão do benefício, tais como a data-base e consequentes projeções temporais de obtenção de benefícios, progressões, prescrição e término da pena. 3) SUSPENDO CAUTELARMENTE o Livramento Condicional, se já deferido nos autos e atualmente em vigor (art. 145, LEP). 4) TORNO SEM EFEITO eventual Sentença de Extinção da Punibilidade pré-datada proferida nos autos. 5) REVOGO o Semiaberto Harmonizado eventualmente concedido nos autos. (...).”
(Seq. 190.1).
Grifei

Com efeito, nos termos do
artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, não será admitido o recurso da parte que não tiver interesse na reforma da decisão.

Verificando que fora prolatada decisão concedendo os pedidos formulados pelo ora agravante, se esvai o interesse recursal, sendo forçoso julgar prejudicado o presente agravo de execução. Singrando estes mares, colaciono jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PERDA DE OBJETIVO POR MOTIVO SUPERVENIENTE – AGRAVO PREJUDICADO.

(...).
O agravo resta prejudicado em razão da perda de objeto por fato superveniente porque a pleiteada progressão do regime fechado para o semiaberto já foi deferida, não mais prevalecendo o interesse recursal
.
(TJ/PR – EP: 15099406 PR, (Decisão Monocrática), 5ª Câmara Criminal, Relator: ROGÉRIO COELHO, Data de Publicação: DJ 1789 29/04/2016).
Grifei

PROCESSO PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Concedendo-se ao apenado a progressão para o regime aberto na instância primeva, julga-se prejudicado o recurso pela patente perda do objeto
.
(TJ/MG – AGEPN: 10301100017567001 MG, Relator: PEDRO VERGARA, Julgamento: 11/12/2018, Publicação: 17/12/2018).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME ABERTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

1.
Sobrevindo, durante a tramitação do recurso, decisão do Juízo da Execução que transferiu o agravante para o regime aberto, o agravo torna-se inócuo ante a perda de seu objeto
. 2. Recurso prejudicado. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJ/PA - 2019.00228707-67, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-01-23, Publicado em 2019-01-23).
Grifei

Ademais, superado o motivo que ensejou a análise do objeto deste recurso, resta prejudica a impetração. Com efeito, o
artigo 659 do Código de Processo Penal
, estabelece que:
“Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

Ante o exposto, julgo
prejudicado
o presente recurso em virtude da
perda superveniente do seu objeto
, determinando-se, em consequência, o
arquivamento
do feito.

É como voto.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 08/05/2024